Tribunal: TJSP
Processo: 1027278-69.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURADO APOSENTADO. COBERTURA PREVISTA PARA A HIPÓTESE DE INCAPACIDADE DE PROFISSIONAIS LIBERAIS OU AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Ainda fosse o caso de se admitir a produção de prova testemunhal para demonstração de um fato que o contrato exige que seja comprovado documentalmente, por certo não é caso de acolher a tese de cerceamento de

Ementa:
CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURADO APOSENTADO. COBERTURA PREVISTA PARA A HIPÓTESE DE INCAPACIDADE DE PROFISSIONAIS LIBERAIS OU AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Ainda fosse o caso de se admitir a produção de prova testemunhal para demonstração de um fato que o contrato exige que seja comprovado documentalmente, por certo não é caso de acolher a tese de cerceamento de defesa em razão de o autor, que se declarou aposentado, sequer indicar qual seria a ocupação superveniente a ser provada testemunhalmente e que, em função de sua incapacidade, ensejaria a possibilidade de cobertura securitária.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027278-69.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOÃO
CARLOS BERBEL, são apelados BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A e
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/ACARDIF DO BRASIL
SEGUROS E GARANTIAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027278-69.2018.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027278-69.2018.8.26.0602
Apelante(s): JOÃO CARLOS BERBEL
Apelado(s): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A e CARDIF DO
BRASIL SEGURO E GARANTIAS S.A.
Comarca: SOROCABA - 1a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Adriana Faccini Rodrigues
V O T O No 50041
CIVIL.
SEGURO
PRESTAMISTA.
SEGURADO
APOSENTADO. COBERTURA PREVISTA PARA A
HIPÓTESE DE INCAPACIDADE DE PROFISSIONAIS
LIBERAIS
OU
AUTÔNOMOS.
AUSÊNCIA
DE
SUBSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Ainda fosse o caso de se admitir a produção de prova
testemunhal para demonstração de um fato que o contrato
exige que seja comprovado documentalmente, por certo não
é caso de acolher a tese de cerceamento de defesa em razão
de o autor, que se declarou aposentado, sequer indicar qual
seria
a
ocupação
superveniente
a
ser
provada
testemunhalmente e que, em função de sua incapacidade,
ensejaria a possibilidade de cobertura securitária.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança que JOÃO CARLOS
BERBEL promove em face de CARDIF DO BRASIL SEGURO E
GARANTIAS S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 183/186,
cujo relatório se adota, condenado o autor ao pagamento das despesas
processuais e verba honorária sucumbencial arbitrada em 10% sobreo valor
atualizado da causa (R$32.400,00, em 17.07.2018).
Inconformado, apela o autor. Alega que o julgamento
antecipado da lide cerceou seu direito de produzir prova dos fatos
constitutivos do direito, no caso: a) prova pericial voltada à “comprovação do
estado de saúde”; b) prova testemunhal para comprovação de sua
“condição de trabalhador autônomo”. No mérito, afirma que, “apesar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027278-69.2018.8.26.0602 -Voto no
3
degenerativa, a doença da qual padece o Apelante [doença de Parkinson],
desde o diagnóstico tem o deixado totalmente incapacitado de se locomover
e falar; atividades tipicamente corriqueiras para uma pessoa saudável”.
Processado o recurso com preparo (fls. 195/196) e
com contrarrazões (fls. 200/204).
É o relatório.
2.
Consta
da
peça
vestibular,
distribuída
em
17.07.2018, que o autor adquiriu veículo automotor mediante pagamento de
36 parcelas mensais de R$875,00, vencendo a primeira parcela no mês de
06.08.2015, ocasião em que aderiu a seguro prestamista. Afirma que, em
outubro de 2015, foi diagnosticado com a doença de Parkinson em seu
estágio inicial, sendo certo que, a partir de julho de 2017, com o
agravamento da moléstia, passou a se submeter a tratamento de fisioterapia
motora e fonoaudiologia, o que não foi suficiente para impedir o progresso.
Assim, em janeiro de 2018 houve notícia do sinistro, cuja liquidação foi
recusada em virtude de prescrição. Bate-se pela ausência de informações
claras quanto aos prazos para liquidação do seguro à luz das disposições
protetivas da lei consumerista cujo prazo quinquenal deve ser aplicado à
espécie. Pretende a condenação da seguradora ao pagamento do capital
segurado (R$10.800,00) e de indenização por danos morais (R$21.600,00)
A seguradora demandada denunciou a lide à
cosseguradora Bradesco Vida e Previdência. Defende a prescrição em
virtude do transcurso integral do prazo anuo do art. 206, §1o, II, 'b', CC,
considerado como termo inicial o dia 13/10/2015, quando teria o autor
tomado conhecimento da incapacidade. No mais, bate-se pela validade das
disposições contratuais, daí sendo caso de improcedência da ação por falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027278-69.2018.8.26.0602 -Voto no
4
de prova da condição de autônomo, essencial para o caso da cobertura
pretendida. Ademais, existe limite de R$2.700,00 para evento descrito, a ser
pago diretamente ao estipulante. Nega a existência de dano moral
indenizável, questionando subsidiariamente o valor pretendido.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
compreensão da controvérsia, inicialmente deve ser salientado que o autor
tem razão quando afirma que o diagnóstico da moléstia não coincide,
necessariamente, com o termo inicial para que o segurado reclame a
indenização contratada, devendo haver a conjugação do diagnóstico da
moléstia e de incapacidade dela decorrente, na forma como previsto na
apólice.
Destarte,
referidos
eventos
podem
ocorrer
em
momentos distintos, em especial no caso de doenças degenerativas, daí
sendo natural o transcurso de anos entre a descoberta da insidiosa moléstia
e o desenvolvimento de incapacidade motora capaz de se amoldar à
cobertura contratual, o que se deu apenas em janeiro de 2018.
Por outro lado, a partir das disposições previstas na
apólice de seguro, cuja vigência está atrelada a um contrato de
financiamento de veículo automotor.
O autor, cumpre ressaltar, declarou na inicial ser
“militar aposentado” nada obstante sua pretensão se funde em incapacidade
física total temporária, que prevê cobertura de até quatro parcelas mensais
do contrato de financiamento, limitado ao valor máximo de R$2.700,00 (fls.
27).
Embora nas condições gerais não exista qualquer
restrição ao fato de o autor ser militar reformado, para fazer jus ao benefício,
haveria ele de demonstrar a ocorrência de “acidente ou doença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027278-69.2018.8.26.0602 -Voto no
5
impossibilite, de forma continua e ininterrupta, o Segurado de exercer a sua
profissão ou ocupação por um período igual ou superior a 15 (quinze) dias
consecutivos” (cláusula 4.5.2, fls. 43). Destarte, quanto à natureza da
expressão “profissão ou ocupação”, cuida-se de “profissionais liberais ou
autônomos que possam comprovar a atividade exercida através dos
documentos” (cláusula 4.5.4, fls. 43, com grifo nosso).
Ocorre que autor em momento algum declara qualquer
ocupação ou profissão exercida no curso de sua aposentadoria,
interrompida em razão da perda motora.
Desse modo, sem afirmação de um fato que,
permitindo impugnação específica pela parte contrária, seja erigida a uma
questão1 a ser objeto de dilação probatória iniciada por quem detém o
respectivo ônus processual (art. 373, CPC), resta que o julgamento
antecipado da lide era medida de rigor, não havendo se falar em
cerceamento de defesa.
Em outras palavras, ainda fosse o caso de se admitir a
produção de prova testemunhal para demonstração de um fato que o
contrato exige que seja comprovado documentalmente, por certo não é caso
de acolher a tese de cerceamento de defesa em razão de o autor, que se
declarou aposentado, sequer indicar qual seria a ocupação superveniente a
ser provada testemunhalmente e que, em função de sua incapacidade,
ensejaria a possibilidade de cobertura securitária.
Improvido o recurso, eleva-se a verba honorária
1 Cândido Rangel Dinamarco esclarece que “questão significa ponto controvertido de fato ou de direito
(Carnelutti). Toda demanda deve apoiar-se sobre determinados pontos, que são os fundamentos
necessariamente presentes (causa de pedir). Também o réu, ao defender-se, suscita pontos, ou seja, ele arrola os
fundamentos de sua resistência à pretensão do autor. Na medida de sua relevância para o julgamento, todos
esses pontos serão apreciados na sentença e nesse exame consiste a motivação. Os pontos sobre os quais as
partes não controvertem permanecem como pontos mesmo e, quando se trata de alegação de fato, a lei os
dispensa de prova (art. 334, inc. III): tais são os pontos incontroversos ou, como se diz na linguagem comum,
pontos pacíficos. A controvérsia entre as partes sobre um ponto erige-o em questão e daí ser esta conceituada
como dúvida em torno de um ponto de fato ou de direito ou, como também se diz, ponto controvertido de fato ou
de direito” (Instituição de Direito Processual Civil. São Paulo, Saraiva, 2002. Vol. II. No 483).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027278-69.2018.8.26.0602 -Voto no
6
sucumbencial para 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.
85, §11, CPC.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator